Tribunal: CARF
Processo: 10880.676341/2009-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE EVARISTO PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-05-09

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.676341/2009-92
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-006.338 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de abril de 2024
Recorrente
TAM LINHAS AÉREAS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2004
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A
MAIOR.
DIREITO
CREDITÓRIO
NÃO
RECONHECIDO.
COMPROVAÇÃO INSUFICIENTE.
A insuficiência da apresentação de prova inequívoca mediante documentação
hábil e idônea, com vistas a comprovar a existência de crédito proveniente de
recolhimento indevido ou a maior, acarreta a manutenção da negativa de
reconhecimento do direito creditório e, por conseqüência, a não-homologação
da compensação declarada, em face da impossibilidade da autoridade
administrativa aferir a liquidez e certeza do crédito declarado.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Eduardo Genero
Serra, Fredy Jose Gomes de Albuquerque, Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocado(a)),
Alexandre Evaristo Pinto, Lucas Issa Halah e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão no 16-54.700,
proferido pela 7a Turma da DRJ/SP1BHE que, por maioria de votos, julgou IMPROCEDENTE a
Manifestação de Inconformidade.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.676341/2009-92
Fl. 528
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-006.338 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.676341/2009-92

No mérito, trata-se da DCOMP eletrônica no 15962.72637.2312081.047752 (fls.
2/4), transmitida em 23/12/2008, cuja formalização visou declarar a compensação de débitos de
estimativa da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) calculados nos meses de
outubro e novembro do ano-calendário de 2004,com crédito do mesmo tributo correlato à
antecipação mensal apurada em setembro do período-base em questão:

Inicialmente o crédito foi não homologado, conforme se verifica do Despacho
Decisório eletrônico Rastreamento no 849.834.126, 23/10/2009 (fl. 5), exarado em sede da
Delegacia de Administração Tributária de São Paulo/SP (DERAT/SP), tendo em vista a
configuração da improcedência do crédito nela declarado, por se tratar de pagamento a título de
estimativa mensal de pessoa jurídica tributada pelo Lucro Real, cujo pormenor delimitava o
aproveitamento de eventual recolhimento indevido ou a maior apenas nas seguintes hipóteses: (I)
para dedução da CSLL devida ao final do período de apuração; ou (II) para compor o saldo
negativo do imposto do período-base.
Regularmente cientificado do aludido Despacho Decisório, por via postal,
consoante AR recebido em 06/11/2009 (fl. 8), o contribuinte protocolou suas contrarazões em
08/12/2009 (fls. 9/22 e 59/72), acompanhada dos documentos de fls. 23/58 e 73/83, através da
qual submete seus argumentos de forma a contrapor as inferências firmadas na decisão
administrativa, quais sejam, em síntese:
1) Após breve síntese dos fatos conexos às inferências reportadas no aludido despacho
decisório, assenta que após verificação interna do cumprimento de suas obrigações
tributárias (principais e acessórias), a requerente constatou que em relação ao ano-
Fl. 529
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-006.338 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.676341/2009-92

calendário de 2004 a entidade realizou pagamentos a maior e/ou indevidos das
estimativas da CSLL e IRPJ nos meses de agosto e setembro do período-base em
comento;
2) Partindo desta premissa, inicia a exposição de motivos detalhando o resultado da
análise de PER/DCOMP distinta (PER/DCOMP no 11070.61141.231208.1.3.040042),
transmitida para fins de compensação de débito de estimativa da CSLL de
novembro/2004 com crédito proveniente de pagamento a maior da mesma estimativa da
CSLL de setembro/2004. Sob este aspecto, noticia todos os aspectos correlatos à
apuração do referido direito creditório, bem como os termos do despacho decisório
proferido naquela oportunidade, segundo a qual se reconheceu a existência do crédito
em favor da entidade no montante de R$ 190.470,25 (cento e noventa mil, quatrocentos
e setenta reais e vinte e cinco centavos), permintindo-se, assim, a homologação parcial
da respectiva compensação declarada;
3) No tocante ao crédito utilizado na presente DCOMP, reclama que a decisão revela
conteúdo decisório distinto e contraditório àquela citada anteriormente, conquanto o
levantamento da apuração concernente ao mês de SETEMBRO/2004 tenha evidenciado
que a CSLL devida com base na elaboração do Balanço de Suspensão e/ou Redução,
atinente ao período compreendido de JANEIRO a SETEMBRO, redundou na apuração
de base de cálculo negativa;
4) Particularmente se referindo às estimativas mensais da CSLL, certifica que a
sociedade efetuou indevidamente um pagamento no valor de R$ 2.435.048,81, em
29/10/2004, a título de estimativa de SETEMBRO/2004. Repisa, entretanto, que a
empresa apurou um saldo negativo no montante de R$ 648.692,41, informação esta
retratada na DIPJ retificadora transmitida em 08/11/2007, sob o no 0088434586459,
evidenciando, portanto, a existência do crédito postulado na PER/DCOMP;
5) Nesse sentido, conclui improcedente a resolução dada pelo despacho decisório, uma
vez que entende inexistir qualquer vedação à compensação de pagamento indevido e/ou
a maior do IRPJ ou CSLL por estimativa à época da feitura do recolhimento indevido da
antecipação do imposto apurado com base no Balanço de Suspensão ou Redução
formulado em SETEMBRO/2004. Reforça suas ilações contextualizando interpretação
dos institutos legais que viabilizariam configurar a pertinência de crédito oriundo de
recolhimento indevido do IRPJ-Estimativa, bem como amparariam as inferências
estabelecidas na PER/DCOMP no 11070.61141.231208.1.3.040042;
6) Assenta, ainda, que a coerência dos atos administrativos constitui-se em corolário do
princípio da moralidade administrativa e da segurança jurídica nas relações mantidas
entre o Fisco e os contribuintes, consistindo-se em requisitos fundamentais para
compreensão da interpretação dada pela Administração quanto aos preceitos
disciplinados nas normas tributárias e dos critérios jurídicos adotados para fins de
aplicação da lei;
7) Sob este prisma, atesta que a contradição entre atos administrativos evidencia não só
que o art. 37 da Constituição Federal não está sendo aplicado, como também o
descumprimento do art. 2o, caput e inciso I da Lei no 9.784/99, visto que a autoridade
administrativa não logrou êxito em demonstrar com elementos de fato e os aspectos
norteadores que perfazem distinguir a presente decisão daquela proferida em face da
apreciação da PER/DCOMP no 11070.61141.231208.1.3.040042. Dessa forma, entende
que tal circunstância ratifica a pertinência da pretensão reclamada e a ausência de norma
impeditiva para compensação com a utilização do aludido indébito tributário;
8) Protesta que o cruzamento eletrônico de dados oriundos provenientes das declarações
não poderia refutar a existência do direito creditório do requerente, uma vez que resta
inconteste a ocorrência de pagamento a maior da estimativa calculada no mês de
competência, sobretudo em face da decisão administrativa não ter revelado nenhum
elemento que demonstre que os valores recolhidos foram destinados para extinção do
crédito tributário correspondente ou mesmo para compensação de débito distinto;
Fl. 530
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-006.338 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.676341/2009-92

9) Assim sendo, defende que o despacho decisório carece de fundamento de fato e de
direito que ampare a causa impeditiva de homologação da compensação, uma vez que
entende inadmissível a determinação da impossibilidade de fruição desse direito
mediante amparo exclusivo na Instrução Normativa SRF no 600/2005. Ademais, salienta
que a circunstância nele consignado não representa fonte de direito que vincule o
contribuinte. Insurge-se, ainda, quanto a aplicação do ato normativo para fins de
alteração da natureza jurídica de institutos definidos em lei, afrontando o princípio
constitucional da legalidade. Reforça suas assertivas citando a redação do art. 74, §§1o a
3o e 12 da Lei no 9.430/96;
10) Renovando sua interpretação desenvolvida nos parágrafos anteriores, reafirma
também que o montante do CSLL apurado no encerramento do ano-base de 2004
confirma a pertinência do crédito reivindicado, fato que torna ainda mais incabível a
negativa de reconhecimento do crédito reivindicado para fins de compensação, visto que
a protocolização do pleito ocorreu em 23/12/2008. Encerra suas argüições citando
ementa de julgamento pelo Primeiro Conselho de Contribuintes;
11) Ante o exposto, finaliza suas assertivas requerendo o provimento integral da
manifestação de inconformidade e protesta do direito provar o alegado através meios
probatórios admitidas no sistema, inclusive, a juntada de documentos contábeis para
demonstração das exigências fiscais, caso necessário.
Subseqüentemente, o interessado promoveu a juntada de petição aditiva, recepcionada
pelo CAC/PAULISTA – SÃO PAULO/SP em 20/05/2010 (fls. 84/86), acompanhada de
documentação de fls. 87/113, por meio da qual, em apertada síntese, renova os aspectos
gerais que motivaram a interposição da manifestação de inconformidade supracitada e
requer a determinação da suspensão da exigibilidade do débito associado ao processo
em trâmite no órgão de julgamento.
Em sessão de 29 de janeiro de 2014, a 4a Turma da Delegacia de Julgamento de
Belo Horizonte, por maioria de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
nos seguintes termos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL
Ano-calendário:2004
PRELIMINAR.
INAPLICABILIDDE
DO
INSTITUTO
DA
DECADÊNCIA.
INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO ADMINISTRATIVA NA FEITURA DOS
EXAMES PERTINENTES À CONFIRMAÇÃO DA CERTEZA E LIQUIDEZ DE
CRÉDITO VEICULADO NA DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
Inexiste preclusão administrativa na realização da análise dos elementos integrantes da
declaração de compensação e execução dos procedimentos de competência da
autoridade tributária, objetivando aferir a certeza e liquidez de crédito destinado para
extinção dos débitos nela veiculados, somente falece com o decurso do prazo de 5
(cinco) anos contados da data da entrega das respectivas declarações, consoante
preceituado pela legislação tributária de regência.
PRELIMINAR. NULIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA LAVRATURA DO
DESPACHO DECISÓRIO E NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE
DILIGÊNCIA. PROCEDIMENTOS EXECUTADOS EM CONSONÂNCIA COM OS
DITAMES ESTABELECIDOS NA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA.
É incabível a argüição de nulidade processual na hipótese em que os atos
administrativos estejam revestido de suas formalidades essenciais, em estrita
consonância com as normas tributária de regência, bem assim observado que o sujeito
passivo obteve a ciência de seus termos e assegurado o pleno exercício do contraditório
e da ampla defesa mediante interposição de manifestação de inconformidade e
contrarrazões suplementares, cujos seus termos incluem questões que visam refutar o
mérito da controvérsia, evidenciando sua absoluta cognição quanto à congruência dos
Fl. 531
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-006.338 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.676341/2009-92

aspectos motivadores e das razões concludentes para manutenção dos efeitos da
negativa da homologação da compensação.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
DIREITO
CREDITÓRIO
NÃO
RECONHECIDO.
COMPROVAÇÃO
INSUFICIENTE.
A insuficiência da apresentação de prova inequívoca mediante documentação hábil e
idônea, com vistas a comprovar a existência de crédito proveniente de recolhimento
indevido ou a maior, acarreta a manutenção da negativa de reconhecimento do direito
creditório e, por conseqüência, a não-homologação da compensação declarada, em face
da impossibilidade da autoridade administrativa aferir a liquidez e certeza do crédito
declarado.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Intimada, a recorrente apresenta Recurso Voluntário em que alega (i) a alteração
de critério jurídico pela DRF, haja vista que o pedido de compensação relativo ao mês de
agosto/2004 foi homologado enquanto o pedido relativo ao mês de setembro do mesmo ano foi
indeferido; (ii) houve nova alteração de critério quando de diligência fiscal realizada em sede de
julgamento na DRJ, nesse ponto, a Recorrente entende que a autoridade lançadora elegeu apenas
um motivo para indeferir o PER/DCOMP, sendo que os demais motivos foram introduzidos por
iniciativa e ordem da DRJ, em face da determinação da reapreciação do pedido no âmbito da
diligência, o que provocou a mudança de critério jurídico do ato administrativo recorrido; (iii)
sustenta ainda seu direito à restituição/compensação do quanto pago indevidamente a título de
IRPJ-Estimativa e CSLL-Estimativa; (iv) sustenta a necessária coerência entre os atos prolatados
pela Administração; (v) defende ainda que o direito creditório da Requerente foi plenamente
acolhido pelo Fisco, haja vista que recebida, reconhecida como válida a DIPJ-Retificadora e a
DCTF-Retificadora, que contemplam as bases legais para verificação do crédito e contraposição
ao débito confessado; (vi) defende a certeza e liquidez do crédito; (vii) Defende que há
constituição de crédito tributário de forma indireta de exercício já decaído via indeferimento da
compensação pleiteada; (viii) sustenta que houve homologação tácita e expressa das bases de
apuração da CSLL; (ix) alega que houve ofensa ao art. 906 do RIR; (x) Por fim, a Recorrente
vem pleitear que esta Eg. Turma de Julgamento do CARF aprecie o presente recurso, também
com os fundamentos de grande relevância trazidos pelo voto Vencido que demonstra que a
compensação no âmbito das antecipações de Estimativa não traz qualquer prejuízo à apuração
final do Imposto, consignando que o procedimento adequado teria sido a multa isolada em
relação aos meses de out/2004 e nov/2004 e não o indeferimento da compensação.
Os autos foram encaminhados a este Conselho para apreciação e julgamento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Alexandre Evaristo Pinto, Relator.

Admissibilidade

Fl. 532
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-006.338 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.676341/2009-92

O recurso voluntário é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade,
dele tomo conhecimento.

Mérito

A Recorrente alega inicialmente que teria havido alteração de critério jurídico,
pois apesar de ter procedido aos mesmos procedimentos em relação aos períodos de apuração
Ago/2004 e Set/2004, encerrados em 31/08/2004 e 30/09/2004, respectivamente, tais processos
tiveram decisões distintas e contraditórias, ou seja: (i) o pedido de compensação relativo ao mês
de agosto/2004 foi homologado; e (ii) o pedido de compensação relativo ao mês de setembro de
2004 foi indeferido, sob o fundamento de que os recolhimentos de estimativas são passíveis de
compensação somente após o encerramento do exercício.
Contudo, como bem observado pela decisão Recorrida, a alteração de
entendimento decorreu de alteração da legislação que regulamenta a matéria a nível infralegal.
Veja-se:
Vale ressaltar que a PER/DCOMP no 11070.61141.231208.1.3.040042, de fato,
reclamou a existência de crédito de estimativa mensal da CSLL calculada em agosto do
ano-base de 2004, recolhida em 30/09/2004, cuja decisão administrativa não encontrou
nenhum entrave que inviabilizasse o reconhecimento do direito creditório.
Impende registrar, todavia, que ante o advento da Instrução Normativa SRF no 460, de
18/10/2004, publicada no D.O.U. de 29/10/2004 (IN SRF no 460/2004), instituiu-se
proibição expressa de aproveitamento de crédito apurado em decorrência de pagamento
indevido ou a maior de estimativa mensal do IRPJ e da CSLL efetuados por pessoa
jurídica tributada pelo Lucro Real anual, senão nas hipóteses previstas no dispositivo
específico:
(...)
Dessa forma, certamente, seria natural aguardar que a PER/DCOMP no
11070.61141.231208.1.3.040042, ensejasse um despacho decisório não homologando
integralmente a compensação declarada.
Entretanto, analisando o tratamento eletrônico dado em relação nesta DCOMP
eletrônica, percebe-se que a Administração Tributária Federal, não obstante a data de
transmissão da declaração, após concluídas as verificações preliminares estabelecidas
pelo sistema, resguardou o direito de fruição do crédito oriundo de pagamento indevido
ou maior da estimativa mensal da CSLL de agosto/2004, porquanto existente em
momento anterior à eficácia jurídica do dispositivo legal introduzido pelo art. 10 da IN
SRF no 460/2004.
Por seu turno, as estimativas pagas indevidamente ou a maior a partir da data da
publicação estariam alcançadas pelos efeitos instituídos pelo ato normativo introduzido
no sistema tributário, ou seja, alcançando os valores recolhidos a partir de sua eficácia
jurídica.
Exatamente neste aspecto, observa-se a distinção entre a PER/DCOMP associada ao
presente litígio, resultando em tratamento divergente ao pleito comparado.
Isto porque a análise e processamento do despacho decisório foram executadas sob a
égide do normativo regulador aplicável à época da pretensa constituição do crédito
Fl. 533
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-006.338 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.676341/2009-92

reivindicado (CSLL – Estimativa – Setembro/2004), qual seja a Instrução Normativa
SRF no 460/2004.
Assim, embora até se possa defender que as situações são semelhantes, houve
alteração no regime jurídico aplicável no próprio ato legal. Portanto, não há que se falar em
incoerência entre os atos praticados pela fiscalização, que, concorde-se ou não, seguiram os
ditames da legislação.
Neste aspecto, não haveria como se acolher a alegação de que houve alteração de
critério jurídico conquanto os períodos de agosto e setembro estavam sujeitos a limitações
diversas.
Contudo, note-se que ultrapassado este óbice inicial, possibilidade ou não de
compensação de créditos de estimativas, é necessário que se proceda à análise do referido crédito
pleiteado, não havendo que se falar em homologação automática ou “nova alteração de critério
jurídico”.
Com efeito, vencida a barreira inicial, a autoridade administrativa deve proceder
análise da composição do crédito. Neste caso, foi o que aconteceu. Superado o entendimento
posto na IN 460/2008, a DRJ determinou a realização de diligência afim de que a unidade de
origem verificasse a liquidez e a certeza do crédito tributário.
No entanto, em que pese a oportunidade que se deu a Recorrente de produzir
provas quanto ao direito creditório pleiteado, verifica-se que a mesma não atendeu plenamente
aos ditames da diligência realizada:
7. Intimei –o em 14/02/2013 (fls.211/212), com ciência em 20/02/2013 (fl.213) a
apresentar:
7.1 Comprovação das exclusões denominadas “Variação Cambial – competência (bx)”
(ou “Variações Cambiais Ativas Ajustes (MP no 1.858-10/1999, art.30)”) no valor de
R$ 200.495.711,15 e “Variação Cambial efetiva – caixa” (ou “Variações Cambiais
Passivas – Operações Liquidadas (MP no 1.858-10/1999, art.30”), no valor de R$
27.902.090,04, informando datas de início e final da operação, valor da operação e
rendimento (se for o caso).
7.2 Comprovação de que não houve liquidações de Variações Cambiais Ativas
adicionadas nas DIPJs dos anos-cal.2002, transmitida em 06/05/2004, no valor de R$
100.790.615,72 e do ano-cal.2003, transmitida em 14/01/2009, no valor de R$
430.591.737,43, informando datas de início e final da operação, valor da operação e
rendimento (se for o caso).
7.3 Base legal/judicial para as não adições à base de cálculo da CSLL das seguintes
provisões: “Prov. para COFINS” de R$ 19.342.387,21; “IRRF s/ leasing não pago”de
R$ 2.123.336,11; “Adicional Tarifário não pago” de R$ 27.377.785,76 e do “Fundo
Aeroviário não pago” de R$ 6.104.454,67, sendo que foram regularmente adicionados
na apuração do lucro real.
8. Após Pedidos de Prorrogação de 07/03/2013 (fl.214) e 09/04/2013 (fl.215), em
29/04/2013 apresentou resposta parcial e novo Pedido de Prorrogação (fls. 216/237) nos
seguintes termos:
8.1 quanto à comprovação das exclusões denominadas “Variação Cambial –
competência (bx)” (ou “Variações Cambiais Ativas Ajustes (MP no 1.858-10/1999,
art.30)”) no valor de R$ 200.495.711,15 e “Variação Cambial efetiva – caixa” (ou
“Variações Cambiais Passivas – Operações Liquidadas (MP no 1.858-10/1999, art.30”),
no valor de R$ 27.902.090,04, informando datas de início e final da operação, valor da
operação e rendimento (se for o caso) – não respondeu;
Fl. 534
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-006.338 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.676341/2009-92

8.2 quanto à comprovação de que não houve liquidações de Variações Cambiais Ativas
adicionadas nas DIPJs dos anos-cal.2002, transmitida em 06/05/2004, no valor de R$
100.790.615,72 e do ano-cal.2003, transmitida em 14/01/2009, no valor de R$
430.591.737,43, informando datas de início e final da operação, valor da operação e
rendimento (se for o caso) – não respondeu;
8.3 quanto à base legal/judicial para as não adições à base de cálculo da CSLL das
seguintes provisões: “Prov. para COFINS” de R$ 19.342.387,21; “IRRF s/ leasing não
pago”de R$ 2.123.336,11; “Adicional Tarifário não pago” de R$ 27.377.785,76 e do
“Fundo Aeroviário não pago” de R$ 6.104.454,67, sendo que foram regularmente
adicionados na apuração do lucro real - informou (fl.216) que em relação à
dedutibilidade dos depósitos judiciais da base de cálculo da CSLL, o benefício obtido
pela empresa (objeto deste pedido) já foi objeto de lançamento, e está sendo discutida
administrativamente no proc. no 16643.000087/2009-36 no CARF, anexando cópia de
partes do Auto de Infração (fls.217/237), onde constam: infrações anualizadas do ano-
cal.2004 de “IRRF s/ leasing não pago”de R$ 2.839.513,86; “Adicional Tarifário não
pago” de R$ 39.627.741,46 e do “Fundo Aeroviário não pago” de R$ 8.352.633,41, não
sendo constatada infração para “Prov. Para COFINS” (fl.234) e total utilização das
bases negativas de CSLL após o ano-cal.2006 (fl.220). Verifiquei que o auto de
infração, em relação às infrações do ano-cal. 2004, foi mantido, estando em julgamento
de Recurso Especial interposto pelo contribuinte conforme o SIEF/Processos
(fls.238/239). Efetuei no e-Processo a vinculação deste processo ao auto de infração
proc. no 16643.000087/2009-36.
9. Anexei as Fichas 04 A a 06 A, 09 A e 53 da DIPJ do ano-cal.2004, DCTFs dos PAs
janeiro, julho e agosto de 2004 (fls.130/144), não utilização do DARF de CSLL em
pauta conforme informado pelo sistema SIEF/Doc. de Arrecadação (fl.145) e DIRF de
janeiro a CSLL do ano-cal.2004 do sistema SAPLI (fls.198/200) e partes das DIPJs dos
anos-cal.2003 a 1999 (fls.201/210).

Ao analisar a composição do crédito pleiteado, entendeu a unidade de origem:
17. Constatei pelo sistema DW DIRF que foram declaradas retenções pelas fontes
pagadoras que totalizam R$ 1.577.886,12, para receitas de R$ 178.836.712,88
(fls.146/147), compatíveis com o Demonstrativo de CSLL a pagar (com CSLL retida de
órgãos públicos de R$ 1.275.738,88 - fls. 182/183) e balancete (Receita Bruta de R$
3.028.302.638,06 – fl.192) apresentados. Ressalte-se que os saldos de CSLL retida
foram totalmente deduzidos das estimativas de outubro a dezembro/2004, conforme
Fichas 16 e 17 da DIPJ (fls.127/128).
18. Logo, reconheço CSLL retida na fonte de R$ 1.093.383,91, passível de ampliação
para R$ 1.275.738,88 conforme balancete. (...)
20. Assim, reconheço o crédito de CSLL paga de R$ 5.880.600,27, passível de
ampliação para R$ 6.071.208,19.
(...)
22. Logo, reconheço o crédito de CSLL compensada de R$ 3.921.202,36.
23. Foi constatado que o pagamento indevido pleiteado foi motivado pela alteração do
“Resultado Contábil” (item I, § 6.1). Da análise dos balancetes contábeis de janeiro a
setembro/2004, o contribuinte, intimado em 14/02/2013, respondeu parcialmente em
29/04/2013:
23.1 quanto à comprovação das exclusões denominadas “Variação Cambial –
competência (bx)” (ou “Variações Cambiais Ativas Ajustes (MP no 1.858-10/1999,
art.30)”) no valor de R$ 200.495.711,15 e “Variação Cambial efetiva – caixa” (ou
“Variações Cambiais Passivas – Operações Liquidadas (MP no 1.858-10/1999, art.30”),
no valor de R$ 27.902.090,04, informando datas de início e final da operação, valor da
Fl. 535
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-006.338 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.676341/2009-92

operação e rendimento (se for o caso) – não respondeu. Glosar R$ 200.495.711,15 e R$
27.902.090,04 nos termos do art.39 da lei no 9.784/1999;
23.2 quanto à comprovação de que não houve liquidações de Variações Cambiais
Ativas adicionadas nas DIPJs dos anos-cal.2002, transmitida em 06/05/2004, no valor
de R$ 100.790.615,72 e do ano-cal.2003, transmitida em 14/01/2009, no valor de R$
430.591.737,43, informando datas de início e final da operação, valor da operação e
rendimento (se for o caso) – não respondeu;
23.3 quanto à base legal/judicial para as não adições à base de cálculo da CSLL das
seguintes provisões: “Prov. para COFINS” de R$ 19.342.387,21; “IRRF s/ leasing não
pago”de R$ 2.123.336,11; “Adicional Tarifário não pago” de R$ 27.377.785,76 e do
“Fundo Aeroviário não pago” de R$ 6.104.454,67, sendo que foram regularmente
adicionados na apuração do lucro real - informou (fl.216) que em relação à
dedutibilidade dos depósitos judiciais da base de cálculo da CSLL, o benefício obtido
pela empresa (objeto deste pedido) já foi objeto de lançamento, e está sendo discutida
administrativamente no proc. no 16643.000087/2009-36 no CARF, anexando cópia de
partes do Auto de Infração (fls.217/237), onde constam: infrações anualizadas do ano-
cal.2004 de “IRRF s/ leasing não pago”de R$ 2.839.513,86; “Adicional Tarifário não
pago” de R$ 39.627.741,46 e do “Fundo Aeroviário não pago” de R$ 8.352.633,41, não
sendo constatada infração para “Prov. Para COFINS” (fl.234) e total utilização das
bases negativas de CSLL após o ano-cal.2006 (fl.220). Verifiquei que o auto de
infração, em relação às infrações do ano-cal. 2004, foi mantido, estando em julgamento
de Recurso Especial interposto pelo contribuinte conforme o SIEF/Processos
(fls.238/239). Glosar R$ 2.123.336,11, R$ 27.377.785,76 e R$ 6.104.454,67 nos termos
do art.2o da lei no 7.689/1988, art.13, inc.I da lei no 9.249/1995, art.28 da lei no
9.430/1996 e art.37 da lei no 10.637/2002.
24. Assim, teremos a seguinte reconstituição do Demonstrativo da CSLL devida
(fls.182/183, valores em R$):

Fl. 536
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-006.338 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.676341/2009-92

25. Logo, Logo, a CSLL devida reconstituída é de R$ 29.419.110,10.
(...)
27. Logo, constatei para o período de apuração de janeiro a setembro/2004 CSLL a
pagar de R$ 18.150.960,67 (com saldo de CSLL a pagar de R$ 15.715.911,86), não
configurando-se para o DARF, cód.2484, PA set/2004, arrecadado em 29/10/2004, no
valor original de R$ 2.435.048,81 pagamento indevido ou a maior do que o devido, por
falta de certeza e liquidez, nos termos do art.170, caput da lei no 5.172/1966 (CTN).

Este foi justamente o posicionamento prevalecente no acórdão recorrido:
Sob esta perspectiva, em decorrência da falta da apresentação da documentação
probatória necessária a verificação da legitimidade das deduções computadas na
apuração da base imponível da estimativa mensal reportada no ”Demonstrativo das
bases de cálculo do IR e CS”, reproduzida na DIPJ/2005, a recomposição da base
imponível da CSLL mostrou-se totalmente incompatível com as informações assentadas
pelo requerente.
Por sinal, exatamente em face da atinente apuração concernente ao período de janeiro a
setembro do ano-calendário de 2004 resultou na determinação da CSLL a pagar muito
superior ao recolhimento efetuado contribuinte, pormenor que confirma a inexistência
do crédito reivindicado.
Apesar da clareza dos fundamentos adotados para negativa do crédito pleiteado, a
Recorrente em seu Recurso não os impugna especificamente, apenas reafirmando que seu direito
creditório foi plenamente acolhido pelo Fisco, haja vista que recebida, reconhecida como válida
a DIPJ-Retificadora e a DCTF-Retificadora, que contemplam as bases legais para verificação do
crédito e contraposição ao débito confessado.
Alega ainda que na DIPJ do período é possível verificar que na apuração mensal
da estimativa de setembro, foi apurado saldo negativo de CSLL no montante de R$ - 648.692,41.
Essa mesma apuração foi declarada/constituída pela Peticionária em sua DCTF. Quando do
envio da DCTF original, em 12/11/2004, foi apurado e recolhido o valor de R$ 5.737.532,98 a
título de estimativa de IRPJ do mês de setembro. Constatadas divergências na apuração, em
19/10/2007, foi transmitida DCTF retificadora do 3o trimestre de 2004, onde se retificou a
apuração de setembro para saldo zero a pagar de estimativa, tendo em vista a apuração do saldo
negativo de R$ - 556.362,30 (informado na DIPJ).
Em 18/01/2009 houve a transmissão de uma nova DCTF retificadora, que é a
declaração atualmente ativa, onde se manteve o montante o débito "zerado" de IRPJ e CSLL de
setembro de 2004 (Doe. O1).
Contudo, tais alegações não afastam as conclusões alcançadas pela DRJ com
amparo na diligência fiscal realizada, configurando-se matéria não impugnada. Portanto, não há
fundamentos para a reforma do acórdão recorrido.
De mais a mais, sem razão a Recorrente no que afirma que se trata de constituição
indireta de crédito tributário relativo a exercício já decaído. Isto porque, conforme entendimento
do Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidado no verbete sumular n. 436: A entrega de
declaração pelo contribuinte reconhecendo débito fiscal constitui o crédito tributário, dispensada
qualquer outra providência por parte do fisco.
Nessa linha, importa registrar que, nos termos do § 6o do art. 74 da Lei n.
9.430/1996, a declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil e
suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados.
Fl. 537
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-006.338 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.676341/2009-92

Assim, não há que se falar em lançamento ou constituição indireta de crédito
tributário, posto que sua confissão já cumpriria este papel, nos termos do entendimento do
Superior Tribunal de Justiça, não havendo que se falar, tampouco em violação ao art. 906 do
RIR/99.
Por fim, quanto à provocação suscitada pela Declaração de voto proferida pela
Conselheira Maria Lucia Aguilera, entendo que se trata de matéria estranha a este processo. E
ainda que assim não fosse, atualmente a questão seria de fácil solução, devida a aplicação da
Súmula CARF n. 177:
Súmula CARF no 177
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou
pendentes de homologação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: 9101-004.841, 1201-003.026, 1201-003.432, 1302-004.400,
1401-004.156, 1401-004.216, 1402-004.226, 1402-004.337, 1401-004.371 e 1302-
003.890.
Assim, também tal argumento não seria apto à autorizar o aproveitamento do
crédito pleiteado.

Conclusões

Ante todo o exposto, conheço do Recurso Voluntário para negar-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
ALEXANDRE EVARISTO PINTO

Fl. 538
DF CARF MF
Original